Tribunal: CARF
Processo: 10845.720834/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720834/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
WALDYR GERAIGIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
Para valer-se da dedução de despesas médicas e de instrução dos dependentes,
o contribuinte deve comprovar a relação de dependência.
DESPESAS MÉDICAS - BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE -
DECLARAÇÃO EM SEPARADO - ENTIDADE FAMILIAR
É possível ao contribuinte, beneficiário do plano de saúde de cônjuge que
apresenta declaração em separado, deduzir suas despesas conforme
discriminado no comprovante desse plano, sendo desnecessário, dada a sua
condição de integrante da entidade familiar, a comprovação do respectivo ônus
via transferência de recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento parcial para cancelar a glosa com plano de saúde, no valor de R$14.820,04.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720834/2011-18
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Santos. Após a revisão da
declaração, foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 625,46, acrescido de multa
de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 14.943,04,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão legal, conforme segue:
Glosa das mensalidades do BRADESCO SAÚDE, assim como do recibo de R$ 123,00
emitido pela ORTOCENTER, relativos à esposa do contribuinte, Anilce Geraigire, que
não é sua dependente.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 22/03/2011 (fls. 19 e 46), o contribuinte apresentou, em
20/04/2011, impugnação acostada às fls. 2/4, em que discorda da glosa efetuada, sob a
alegação de que o ônus pelo pagamento das referidas despesas foi arcado por ele, que
sua esposa não aproveitou a dedução na declaração apresentada em separado e que agiu
em conformidade com as orientações da Receita Federal. Consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando a dedutibilidade dos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual não é comprovada por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) as despesas médicas da sua cônjuge, mesmo não sendo declarada como
dependente, são dedutíveis;
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

c) as despesas médicas com plano de saúde de cônjuge, que declarou em
separado, são dedutíveis quando não há dedução concomitante;
b) a autuação tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O lançamento decorreu da constatação da dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$14.943,04 por falta de comprovação e/ou previsão legal, sob fundamento de as
mensalidades do BRADESCO SAÚDE, assim como do recibo de R$123,00 emitido pela
ORTOCENTER, são relativos à esposa do contribuinte, Anilce Geraigire, que não é sua
dependente. A DRJ manteve a autuação.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.

A legislação é clara quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais, desde que
preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço de saúde
tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF devido,
quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Logo, cumpridos os requisitos legais, o contribuinte pode deduzir as despesas
médicas próprias e com dependentes, nos termos do artigo 77 do RIR/99, que elenca aqueles que
podem ser considerados como dependentes perante a legislação tributária:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

Como se vê, o cônjuge pode ser declarado como dependente, desde que opte
por não apresentar declaração em separado. Ainda, há a possibilidade do casal declarar em
conjunto, modalidade em que um será o titular da declaração e o outro cônjuge irá aparecer como
dependente. Nesta situação, as rendas de ambos serão somadas, assim como todas as despesas
dedutíveis previstas em lei, como os gastos com saúde e educação, próprios e dos filhos.
No presente caso, não houve declaração em conjunto, o contribuinte não
declarou sua esposa enquanto dependente e houve apresentação de declaração em separado pela
esposa, de forma que as despesas médicas em nome de Anilce Geraigire não podem ser
deduzidas pelo recorrente.

Quanto ao plano de saúde, por tratar-se de despesa em prol da entidade familiar
e que tais valores não foram deduzidos na DAA de sua esposa (e-fls. 13 a 17), cancelo a glosa.
Nesse sentido, segue a orientação constante do Perguntas e Respostas do IRPF, divulgada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:

370 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado? E a pessoa física que constou como beneficiário em plano de saúde de outra
pode deduzir as suas despesas?
[...]
Na hipótese de apresentação de declaração em separado, são dedutíveis as despesas
com instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante e
de dependentes incluídos na declaração, cujo ônus financeiro tenha sido suportado por
um terceiro, se este for integrante da entidade familiar, não havendo, nesse caso, a
necessidade de comprovação do ônus. Entretanto, se o terceiro não for integrante da
entidade familiar, há que se comprovar a transferência de recursos, para este, de alguém
que faça parte da entidade familiar.
A entidade familiar compreende todos os ascendentes e descendentes do declarante,
bem como as demais pessoas físicas consideradas seus dependentes perante a legislação
tributária. [...]

Corroborando tal entendimento, temos a conclusão da Solução de Consulta
Cosit no 185, de 25/6/2014:

Conclusão
13. Dessa forma, tendo em vista os dispositivos legais anteriormente mencionados, é
de se concluir que somente são passíveis de dedução, na DAA, as despesas médicas
pagas pelo contribuinte relativas ao próprio tratamento e de seus dependentes
incluídos em sua declaração, desde que devidamente comprovadas, mediante
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

documento que contenha sua razão social, endereço completo, número de
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e valores efetivamente
pagos durante o ano-calendário, emitido por quem os recebeu.
14. Convém observar, contudo, que se analisando as orientações expedidas pela RFB
na pergunta 363 do Perguntas e Respostas IRPF – 2013, verifica-se que há a
possibilidade de dedução das despesas médicas pelo cônjuge que declare em separado,
desde que ele não opte pelo desconto simplificado, devendo solicitar à empresa
contratada que emita o comprovante segregando os valores efetivamente pagos
durante o ano-calendário.
Ou seja, é possível ao contribuinte, beneficiário do plano de saúde de sua esposa
que apresenta declaração em separado, deduzir suas despesas conforme
discriminado no comprovante desse plano, sendo desnecessário, dada a sua
condição de integrante da entidade familiar.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa com plano de saúde, no valor de R$14.820,04.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Analisando os documentos carreados aos autos, verifico que não restou
comprovado que as despesas médicas referem-se ao contribuinte ou a seus dependentes.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.349 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720834/2011-18

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Original